Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTADA. PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato.
1.1. No caso, a alegada suficiência financeira possui lastro na prova documental acostada. Logo, existindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos, os benefícios da gratuidade de justiça concedidos em sentença devem ser indeferidos.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2.1. Tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar a verba alimentar no valor equivalente a 1,5 salários-mínimos.
3. Em se tratando de ação de alimentos, a fixação em patamar inferior ao postulado na exordial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo.
4. Apelação conhecida e provida em parte.